Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713366-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA AGRAVADO: ADVOCACIA DAVI RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA em relação à decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença apresentado por ADVOCACIA DAVI RIBEIRO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentado (ID 16264636). Confira-se a decisão agravada: “Tratam-se de duas impugnações ao cumprimento de sentença (ID56023597 e ID56023626). A primeira foi apresentada pela executada ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA. Inicialmente requer os benefícios da justiça gratuita por não ter condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios. No mérito alega que o cumprimento de sentença não pode prosseguir, uma vez que a venda do imóvel foi irregular. Expõe todo o histórico da situação fática que desencadeou a ação de execução que originou essa ação de cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença até o término da apuração do Inquérito Policial de no 1562/2015-4 e até haver sentença definitiva nos autos de no 0005818-94.2015.8.07.0014 no qual foi requerida a declaração de nulidade, pelos vícios apontados naquela demanda. A impugnação de ID56023626, do executado INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, expõe, no mérito, os mesmos argumentos acima relatados. Intimado a se manifestar, o exequente aduz, preliminarmente, que os gastos elencados pela executada frente ao valor percebido mensalmente são insignificantes, razão pela qual o pedido de gratuidade deve ser indeferido. No mérito, afirma que os executados não se insurgiram quanto ao valor do cumprimento de sentença, se limitando a tecer argumentos quanto ao mérito da demanda principal, exaustivamente discutida no processo conhecimento, por isso pleiteia a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, com relação ao pleito de benefício da justiça gratuita, analisando os documentos de ID56021694, tem-se que executada recebe valor mensal muito superior à média nacional. Com relação ao argumento de gasto médio de R$ 19.000,00 com saúde, não pode prosperar, uma vez que, segundo o documento de ID56023608 a conta paga ao plano de saúde diz respeito a 17 pessoas. Ademais, exerce atividade de Diretora acadêmica de uma Faculdade e possui Advogado particular. Pelas razões expostas, indefiro o benefício pleiteado. No mérito, cuidam-se os presentes autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios relativos à execução n. 2010.01.1.0006666-9. A decisão proferida pelo e. STJ, transitada em julgado dia 29/11/2019 (ID51966918), dispôs que: ‘Portanto, deve ser restabelecida a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo exequente. Isso quer dizer que o valor do imóvel consolidado em favor do exequente (R$ 8.986.558,77) deve ser a base de cálculo da sucumbência em favor dos advogados do exequente e não os R$ 20 mil arbitrados em equidade pelo acórdão recorrido. Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento na Súmula 568/STJ, para restabelecer a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico auferido, isto é, o valor do imóvel cuja propriedade fiduciária foi consolidada em favor do exequente.’ Assim, tendo em vista o não pagamento voluntário dos honorários advocatícios, o exequente ajuizou o cumprimento de sentença. Com efeito, não há que se falar em discussão sobre os fatos e direito que deram origem à execução. Ademais, nos termos do art. 525, §1o do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deverá versar sobre: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Logo, tendo em vista que os executados não demonstraram nenhum dos requisitos acima elencados, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito.” A agravante alega que “a concessão deste benefício, realmente, é dada àquele que receberem salários inferiores ou iguais ao dobro do mínimo legal ou que não tiverem condições de lidar com as custas do processo sem que resulte em prejuízos próprios ou de sua família. Entende-se que todas as pessoas, sejam naturais ou jurídicas, que demonstrem não possuir recursos suficientes para custear os gastos decorrentes de causas processuais (despesas e honorários, a exemplo), seja como polo passivo ou ativo, têm direito a este benefício.” E pede: “Requer o Agravante sejam acolhidas as razões do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar ao juiz ‘a quo’ que suspenda a DECISÃO de ID 61379223, determinando, por sua vez, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à agravante e, O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA FASE DE EXECUÇÃO e, dando-se à presente execução EFEITO SUSPENSIVO, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.” É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, a agravante, Diretora Acadêmica junto a SOEBRAS – Sociedade Educ. Do Brasil Ltda., no mês de dezembro de 2019, auferiu renda bruta de R$ 20.083,00 (vinte mil e oitenta e três reais) - ID 560236003 dos autos de origem n. 0738184-48.2019.8.07.0001, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante, razão por que o indefiro. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora